Tribunal: TJMT
Processo: 1007412-50.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1007412-50.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: EXPRESS AUTO PARTS LTDA
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da Execução Fiscal n. 1006027-29.8.11.0003 ajuizada em desfavor de EXPRESS AUTO PARTS LTDA, acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade oposta, declarando a nulidade parcial da CDA n. 2017222520, constituída em razão do não recolhimento da taxa de segurança contra incêndio – TACIN e ICMS, condenando o Estado ao pagamento de honorários advocatícios no patamar mínimo.
Nas razões recursais, o ente agravante afirma que, em que pese o esforço da executada na tentativa de demonstrar que a taxa de segurança contra incêndio cobrado pelo Estado é inconstitucional, “a matéria tocante à criação de taxa de incêndio já foi, por diversas vezes, enfrentada pelo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA e pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que consideraram LEGÍTIMA a sua cobrança, visto que atende aos requisitos de divisibilidade e especificidade, além do que sua base de cálculo não guarda semelhança com a de qualquer outro imposto” (id. 85578964, p. 06).
Subsidiariamente, sustenta que se faz necessária a aplicação da modulação de efeitos firmada no acórdão proferido no RE 643.247/SP, uma vez que o Pretório Excelso atribuiu efeitos prospectivos à decisão que reconheceu a inconstitucionalidade da taxa de combate a incêndio.
Ainda, aduz que descabe falar em condenação em honorários advocatícios no presente feito, uma vez que os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.
Pautado nesses argumentos, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, para que seja suspensa a eficácia da decisão agravada e, no mérito, roga pelo provimento do agravo, a fim de ver reformada a decisão vergastada.
É o relatório.
A decisão recorrida tem natureza interlocutória, logo, atacável via recurso de agravo de instrumento, razão pela qual o conheço, notadamente por se enquadrar nas hipóteses previstas no art. 1.015, do CPC/2015.
Quanto ao pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a priori, penso que tal medida não merece o acolhimento pretendido, visto que não restou demonstrado o periculum in mora.
Com efeito, nesta primeira abordagem dos autos, não vislumbro a possibilidade de a decisão recorrida causar ao agravante lesão grave ou de difícil reparação que não possa aguardar o julgamento de mérito do agravo de instrumento, tanto pela ausência de prova objetiva neste sentido, como porque não é suficiente para demonstrar tal requisito a mera menção a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação.
Como se sabe, para a suspensão da eficácia da decisão agravada, em razão da excepcionalidade da medida, deve o agravante demonstrar a presença de “risco concreto (e não hipotético ou eventual), atual (ou seja, o que se apresenta iminente no curso do processo) e grave (vale dizer, o potencialmente apto a fazer perecer ou prejudicar o direito afirmado pela parte)” (ZAVASCKI, Teori Albino. Antecipação de tutela. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 77).
Outrossim, sobre o tema, em recente decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, firmou-se, por maioria, o entendimento de que é inconstitucional o dispositivo legal que instituiu a Taxa de Segurança Contra Incêndio no Estado de Sergipe, vejamos:
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRIBUTÁRIO. LEI SERGIPANA N. 4.184/1999. INSTITUIÇÃO DE TAXAS REMUNERATÓRIAS DE ATIVIDADES DE ÓRGÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR. TAXA ANUAL DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E DE APROVAÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO. ANÁLISE DE SISTEMAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. As taxas são tributos vinculados a atividade estatal dirigida a sujeito identificado ou identificável, podendo decorrer do exercício do poder de polícia titularizado pelo ente arrecadador ou da utilização de serviço público específico e divisível posto à disposição do contribuinte. 2. A instituição de taxa exige que os serviços públicos por ela remunerados cumulem os requisitos de especificidade e divisibilidade. Os serviços autorizadores de cobrança de taxas não podem ser prestados de forma geral e indistinta a toda a coletividade (uti universi), mas apenas à parcela específica que dele frui, efetiva ou potencialmente, de modo individualizado e mensurável (uti singuli). 3. A taxa anual de segurança contra incêndio tem como fato gerador a prestação de atividade essencial geral e indivisível pelo corpo de bombeiros, sendo de utilidade genérica, devendo ser custeada pela receita dos impostos. 4. Taxa de aprovação de projetos de construção pelo exercício de poder de polícia. A análise de projetos de sistemas de prevenção contra incêndio e pânico é serviço público antecedente e preparatório de prática do ato de polícia, concretizado na aprovação ou não do projeto e, consequentemente, na autorização ou não de se obterem licenças e alvarás de construção. Serviços preparatórios específicos e divisíveis, voltados diretamente ao contribuinte que pretende edificar em Sergipe, podendo ser custeados por taxas. 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente.” (ADI 2908, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 11/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-242 DIVULG 05-11-2019 PUBLIC 06-11-2019)
Portanto, entendeu-se que a inconstitucionalidade da taxa de incêndio tem como fundamento determinante o fato de se tratar de serviço essencial e de natureza universal, cuja remuneração deve ocorrer por meio da arrecadação de impostos, aplicando-se a Estados e Municípios, de modo que, em princípio, não há também que se falar em fumus boni iuris.
Assim, tem-se que não restou demonstrado urgência e muito menos existência de dano irreparável ou de difícil reparação que não possa aguardar o exame do mérito recursal pelo colegiado da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo.
Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal vindicada.
Notifique-se o juízo a quo sobre esta decisão.
Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões recursais.
Cumpra-se.
Cuiabá, 13 de maio de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado